Tribunal: STF
Processo: Rcl 44037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.599/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Ludgero/SC, em 13.10.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 0301362-95.2017.8.24.0010, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37.
O caso
    2. Em 25.9.2018, a Primeira Vara Cível da Comarca de Braço do Norte/SC negou provimento aos pedidos formulados por Benilde Stange no Processo n. 0301362-95.2017.8.24.0010 contra o Município de São Ludgero/SC (fls. 135-143, e-doc. 2).
    Em 25.8.2020, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença dando provimento ao recurso inominado interposto por Benilde Stange:
    “RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. REAJUSTE ANUAL DOS VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 129/2014. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. LEI MUNICIPAL QUE DEVE SER OBSERVADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NACIONAIS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO” (fl. 276, e-doc. 2).
    Foram fundamentos do voto condutor do acórdão:
    “Com efeito, a matéria torna-se confusa diante da redação conferida ao artigo 38, §1º da Lei Complementar Municipal 129/2014 que vincula o reajuste municipal àquele conferido ao piso salarial nacional: 
    ‘Art. 38 Os servidores do quadro do magistério público municipal receberão revisão geral anual, no mês de maio e será de acordo com o índice da revisão geral anual a ser concedido aos servidores públicos municipais. §1º A partir do exercício de 2015 e seguintes os servidores do quadro do magistério público municipal terão seu salário base reajustado, o qual será sempre quando este for maior, o resultado da diminuição do índice de reajuste ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 e legislação vinculada, do índice da revisão geral anual a ser concedido aos demais servidores públicos do município de São Ludgero. 
    Depreende-se da leitura do dispositivo legal supracitado que os vencimentos dos servidores do magistério do município de São Ludgero serão reajustados anualmente considerando os índices aplicados ao magistério nacional ou índice a ser definido pelo próprio município o que for maior. Nesse sentido, merece destaque excerto do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em análise ao referido dispositivo legal: ‘(...)’ Necessário esclarecer, em atenção aos argumentos expendidos em contrarrazões, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou quanto a possibilidade da vinculação dos reajustes municipais aos índices nacionais: ‘(...)’ No caso em tela, em que pese a remuneração da recorrida seja superior ao piso nacional, os reajustes anuais foram inferiores aos índices federais em evidente descumprimento à legislação municipal. Toma-se como exemplo o ano de 2015 em que o município estabeleceu reajuste salarial de 8,34% (página 53/54) enquanto o índice federal foi de 13,01%. Da mesma forma, o município descumpriu a própria legislação ao estabelecer índices de reajuste de 4% em 2016 e 3,97% em 2017, enquanto os índices federais foram de 11,36% e 7,64%, respectivamente. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento a fim dar procedência aos pedidos, condenado o réu ao pagamento das diferenças salariais devidas à autora desde a vigência da Lei Complementar Municipal 129/2014, na forma do art. 38, § 1º, com os devidos reflexos em relação à gratificação natalina, terço de férias e adicional por tempo de serviço. Afasta-se de ofício a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários” (fls. 279-280, e-doc. 2).
    3. Contra esse acórdão o Município de São Ludgero/SC ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante afirma que o ato reclamado “merece integral reforma, pois é evidente a divergência que há entre o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Santa Catarina e o julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 3.599-DF e a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal, demandando assim a propositura da presente Reclamação Constitucional, a fim de ver-se predominantes a autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fls. 9-10).
    Alega que “o dispositivo do art. 38, §1º, da Lei Complementar n.º 129/2014, é, materialmente, inconstitucional, posto que estabelece índice de reajuste de vencimento da classe do magistério, de maneira diversa, da estabelecida para os demais servidores municipais, ofendendo diretamente as normas constitucionais do art. 5º, caput, e art. 37, inciso X, bem como as decisões desta Suprema Corte” (fl. 13).
    O Município de São Ludgero “solicita a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do dispositivo do §1º, do art. 38, da Lei Complementar n.º 129/2014, nada devendo, portanto, a Municipalidade à Autora, no que tange a reajustes salariais, fazendo-se prevalecer a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte” (fl. 14). 
    Argumenta que “toda a matéria discutida é adstrita ao Executivo Municipal, de maneira que, ao Poder Judiciário, por decorrência do art. 2º, da Constituição Federal de 1988, soa como impedido de intervir em tal matéria, sob pena de mal ferimento do princípio secular da separação entre os Poderes” (fl. 14).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão do Recurso Inominado nº 0301362- 95.2017.8.24.0010, proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina” (fl. 19).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “seja reformado o aresto reclamado, uma vez que a decisão ora reclamada, ofende as decisões judiciais deste Supremo Tribunal Federal, bem como à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao condenar o Município de São Ludgero/SC ao pagamento das diferenças salariais devidas a servidora pública municipal desde a vigência da Lei Complementar municipal n. 129/2014, na forma de seu § 1º do art. 38 a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    7. A espécie em exame não guarda identidade com o enunciado da Súmula Vinculante n. 37, pois não houve aumento de vencimentos ao fundamento da isonomia, sendo a condenação do Município de São Ludgero/SP ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrente da incidência do § 1º do art. 38 da Lei Complementar municipal n. 129/2014.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e no § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015). 
    8. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Em 21.5.2007, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.599/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (DJe 14.9.2007).
    9. Nessa ação de controle abstrato, este Supremo Tribunal limitou-se à análise da constitucionalidade de lei federal pela qual se alterou a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, situação que, igualmente, não guarda identidade material com o caso dos autos.
    10. Na inicial da presente ação, o reclamante revela pretender “a declaração de inconstitucionalidade (…) do dispositivo do §1º, do art. 38, da Lei Complementar n.º 129/2014” (fl. 14), providência que refoge ao estritos limites de cognição da reclamação constitucional, que não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, são precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1.030 E 1.042 DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite recurso extraordinário fundado em contrariedade ao artigo 93, inciso IX, CF/88, quando interposto contra decisão da Corte Superior que tenha deixado de conhecer de recurso de sua competência por ausência de impugnação específica. 2(...). 3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. 4. A ação constitucional também não se destina ao atropelamento da marcha processual, razão pela qual é indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso à Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 31.094 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes” (Rcl n. 25.347 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora